Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712452-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA MARIA DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA APELADO: MARCILEIA CRISTINA BORN D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RITA MARIA DA SILVA e VÂNIA MARIA DA SILVA (rés) contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e encargos, ajuizada por MARCILÉIA CRISTINA BORN, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, o despejo das rés do imóvel e o pagamento: dos débitos locatícios inadimplidos; dos tributos, das contribuições e das tarifas (água e luz) decorrentes da utilização do imóvel; das taxas condominiais vencidas; e, da multa compensatória. Após a oposição de embargos de declaração (ID 15244548), integrou o decisum com a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. As apelantes requereram gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista que, por ser relação jurídica regida pela legislação do inquilinato, o referido pronunciamento judicial possui imediatos efeitos e a apelação carece de efeito suspensivo, nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91. As apelantes foram intimadas (ID 15395555) a comprovar a sua hipossuficiência jurídica. A apelada apresentou petição requerendo a determinação da extensão dos efeitos em que o recurso será recebido, diante do seu intuito de iniciar o cumprimento provisório da sentença. Relatados, decido. Em decorrência da necessidade de fixação dos efeitos da apelação, diante da comprovada urgência indicada pela parte apelada, promovo o julgamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo e postergo a decisão sobre a gratuidade de justiça para após a apresentação de provas pelas apelantes. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (ope legis), salvo nos casos especificados pela lei, hipóteses em que o efeito suspensivo poderá ser atribuído por determinação judicial (efeito suspensivo ope judicis). Ademais, compete ao Relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo, por força do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91: Art. 58. (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. De outra parte, o artigo 1.012, §4o c/c o §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Inicialmente, constata-se que a insurgência das apelantes não alcança o desfazimento da locação por falta de pagamento dos alugueis e demais encargos, limitando-se à impossibilidade de cobrança cumulada da multa moratória e compensatória. As apelantes alegam que as multas decorrem do mesmo fato gerador e, portanto, não podem ser cumuladas. Analisando o processo, no entanto, constata-se que a multa compensatória está prevista na cláusula oitava do contrato, tendo sido sua incidência justificada em decorrência da rescisão contratual por culpa das apelantes (ID 15244519 – Pág. 5): Cláusula Oitava – Das Penalidades Fica estipulada a multa, com vencimento imediato, equivalente ao valor de 03 (três) alugueis vigentes à época da infração, com correção monetária até a data de pagamento, devida pela parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, exceto quando a infração resultar em sanção de maior valor, prevista neste instrumento. As multas sempre serão devidas por inteiro, independente do prazo de vigência do contrato, a tantas vezes quantas forem as infração. Por outro lado, a multa moratória tem previsão na cláusula terceira, parágrafo segundo, e decorre do atraso no pagamento dos alugueres (ID 15244519 – Pág. 2): Cláusula Terceira – Do valor do aluguel (...) Parágrafo Segundo – Em caso de mora da LOCATÁRIA quando ao pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito atualizado, mas juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária calculada pelos mesmos índices previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios, de 20% sobre o valor total do débito. Dessa maneira, nessa análise prefacial do processo, constata-se que as multas foram aplicadas em decorrência de fatos geradores distintos; não havendo, em princípio, óbice para a sua cobrança. Nesse sentido, firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: (...) 1. Configura-se possível a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos. Precedentes. (...) (Acórdão 1228292, 07025255720198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Quando as multas contratualmente previstas possuem fatos geradores distintos, não resta configurado o bis in idem. Enquanto uma está sendo aplicada pois observada a mora do locatário quanto ao pagamento dos alugueis e encargos decorrentes da locação, possuindo, assim, natureza de multa moratória, encontrando suporte no art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91; a outra está sendo aplicada em razão da rescisão antecipada do contrato, tendo, pois, natureza compensatória, e estando fundamentada no art. 54-A, § 2o, da citada lei, não havendo que se falar em duplicidade da cobrança de multas. (...) (Acórdão 1212212, 07185794720188070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a probabilidade do direito das apelantes não está evidenciada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator